Tribunal: STF
Processo: Rcl 63161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Gilberto Pinheiro dos Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no AREsp 2.386.824/DF.



    Em suas razões, o reclamante alega que a referida decisão seria contrária à jurisprudência desta Corte.



    Em 25.10.2023, neguei seguimento à presente reclamação, tendo em vista a inépcia da petição inicial, pois ausente indicação de desrespeito a paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Em 23.11.2023, a parte reclamante interpôs agravo regimental alegando, em síntese, que a reclamação prevista no Código de Processo Civil não se confunde com aquela prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, tendo alcance mais amplo, não parecendo razoável que o recurso previsto na Constituição possa sofrer restrições por diplomas de inferior hierarquia (eDOC. 11, ID: 45d86c7a). Assim, conquanto os paradigmas invocados não possuam efeito vinculante, o reclamante busca preservar a autoridade e competência desta Corte.



    Em 15.01.2024, às 14h09min, o reclamante apresentou pedido (eDOC. 14, ID: 42932ebe) de tutela cautelar incidental de urgência, com objetivo de suspender imissão na posse agendada para o dia 17 de janeiro que se avizinha. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A concessão de tutela provisória de urgência em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, não verifico a presença cumulativa de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 



    Diga-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    No caso em análise, ausente o fumus boni iuris, pois, como amplamente demonstrado quando da negativa de seguimento à presente reclamação, não há, na inicial, tampouco em quaisquer das petições subsequentes, indicação de desrespeito a paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Nenhum dos argumentos veiculados pelo reclamante no agravo regimental ou mesmo na petição ora em análise são capazes de ilidir os fundamentos da decisão recorrida, de modo a evidenciar a inexistência do necessário fumus boni iuris.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de tutela provisória incidental (eDOC. 14, ID: 42932ebe).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente